Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (agravante/réu) em face da decisão (ID 249072399, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0025630-64.2015.8.07.0001, proposta por GUSTAVO D ALESSANDRO TAVARES DA SILVA (agravada/autora), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, no importe de R$ 106.758,41 (cento e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), ou, subsidiariamente, a substituição da penhora por bens imóveis de propriedade da parte agravante/executada. Em suas razões recursais (ID 76213204), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que a presente controvérsia origina-se na fase de Cumprimento de Sentença instaurada pelo Agravado para a cobrança do montante de R$ 2.320.025,29 (dois milhões, trezentos e vinte mil e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), sendo que após a rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, foi efetivada a penhora online, via sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio do valor de R$ 106.758,41 (cento e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos) nas contas bancárias da Agravante. Alega que, diante da constrição de seu capital de giro, peticionou nos autos requerendo, com urgência, a liberação dos valores penhorados, sendo que naquela oportunidade, demonstrou, por meio de vasta documentação, que os recursos bloqueados eram indispensáveis para o pagamento de despesas operacionais correntes e inadiáveis, como folha de pagamento, tributos e fornecedores. Argumenta que invocou o princípio da menor onerosidade (artigo 805, do Código de Processo Civil), pleiteando a substituição da penhora em dinheiro pela penhora de bens imóveis, destacando possuir "vasto patrimônio imobiliário, apto a garantir a execução de forma eficaz, porém menos prejudicial", mas que, no entanto, o Juízo a quo indeferiu o pedido na decisão ora combatida. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, até o julgamento final do recurso, para obstar, em especial, a expedição de alvará para levantamento do valor de R$ 106.758,41 pelo Agravado; ou, caso o alvará já tenha sido expedido, que seja determinada a suspensão de seu cumprimento ou, se já levantado o valor, que seja determinada a intimação do Agravado para que o restitua aos autos, sob pena de multa diária; bem como que seja determinado que o Juízo a quo se abstenha de praticar quaisquer novos atos de constrição sobre os ativos financeiros da Agravante até a decisão de mérito deste recurso. Preparo (ID 76221490). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD, no importe de R$ 106.758,41 (cento e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos), ou, subsidiariamente, a substituição da penhora por bens imóveis de propriedade da parte agravante/executada. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que, nessa análise perfunctória, não se reputa indevida a fundamentação do indeferimento do pedido de liberação do valores bloqueados via SISBAJUD, porquanto a penhora em dinheiro tem prioridade, sendo uma faculdade do juiz, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, a alteração da ordem de penhora prevista no artigo 835, do Código de Processo Civil, conforme preconiza o parágrafo único do artigo supracitado, conquanto haja a argumentação da parte agravante de ser necessária a aplicação do princípio da menor onerosidade. Apesar disso, no entanto, todas as questões referentes às demandas do presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). À Secretaria da 3a Turma Cível, para que retifique a autuação, quanto à classe judicial, trocando de Petição Cível para Agravo de Instrumento. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator